Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAUS-TRATOS. ART. 136 DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da acusação de maus-tratos ante a insuficiência de provas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes acerca do delito de maus-tratos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Os precedentes deste eg. Tribunal estão no sentido de que a palavra da vítima recebe maior credibilidade quando é firme e coesa e quando corroborada por alguma outra prova produzida nos autos.
4. No caso em análise, própria vítima pouco esclareceu sobre os fatos descritos na denúncia, não relatando, com firmeza e detalhes, qualquer situação de maus-tratos ocasionada pelos réus.
5. Não havendo provas concretas sobre acerca animus corrigendi ou disciplinandi, a absolvição deve ser mantida.
6. Para se proferir uma decisão condenatória, é necessário que se tenha certeza das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre na hipótese.
7. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não trouxe elementos capazes de ratificar os fatos descritos na denúncia.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.